Tribunal: CARF
Processo: 10680.722487/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722487/2018-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-000.845 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
MINERACAO SERRAS DO OESTE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PER/DCOMP. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA
DECISÃO RECORRIDA RECONHECIDA.
Somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa ensejam a nulidade do despacho decisório nos pedidos de
ressarcimento.
Ausente análise dos fundamentos apresentados pela contribuinte em
manifestação de inconformidade pelo juízo a quo acarreta na nulidade do ato,
sob pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida e, de conseguinte,
devolver os autos à DRJ para que, com exceção dos argumentos atrelados ao ativo imobilizado,
“Bens incorporados ao ativo imobilizado (valor de aquisição e encargos de depreciação)”,
aprecie os demais argumentos da Recorrente constantes na manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722487/2018-64
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

Relatório
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado por meio do PER/Dcomp no
36463.60818.160318.1.5.08-6714, relativo à contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) referente ao 1o trimestre de 2012.
Abaixo, apresenta-se síntese do Relatório de Auditoria Fiscal, que compreendeu
o período de janeiro a dezembro de 2012, sendo, portanto, comum aos quatro trimestres.
I – RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL
1. Da Fiscalizada
De acordo com o Contrato social apresentado, a empresa tem como objeto social:
- O aproveitamento de recursos minerais, a exploração, pesquisa, lavra,
beneficiamento, industrialização e comercialização, importação e exportação,
bem como a prestação de serviços de geologia, topografia, manutenção,
análises técnicas, consultoria, gerenciamento e administração de minas e
jazidas de bens minerais, tais como metais preciosos (especialmente ouro e
prata), metais básicos (especialmente zinco, cobre, e chumbo), minerais
industriais, dentre outros e seus subprodutos, sem a manutenção, temporária
ou definitiva, de estoque dos produtos extraídos no local de sua sede,
podendo desenvolver estas atividades econômicas, inclusive mediante
participação societária ou através de consórcios;
- A representação de outras Sociedades, nacionais ou estrangeiras;
- A participação em outras Sociedade comerciais ou civis, como sócia,
acionista ou quotista;
- Importação de EPI – Equipamento de Proteção Individual.
2. Da Análise do Crédito
Na EFD - Contribuições apresentada pelo sujeito passivo foram informados
valores referentes à apuração dos créditos de PIS e Cofins, regime não cumulativo,
relacionados a:

2.1 Duplicidades
A empresa foi intimada a esclarecer duplicidades presentes nos arquivos do
SPED transmitidos
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

Em resposta alegou “não tratar-se de duplicidades mas sim de diversas notas
fiscais com vários itens, apresentando-se estas díspares em valores e em numeração.
Ademais, destaca-se que por meio do próprio Anexo II da Intimação é possível verificar
que são notas fiscais que possuem inúmeros itens e não de Duplicidade de Notas
Fiscais”. Juntou, inclusive, uma NF visando exemplificar o alegado.
Percebendo-se a possível confusão por parte do contribuinte quanto à solicitação
fiscal, encaminhou-se nova intimação reiterando a existência de duplicidades.
Em resposta, o contribuinte reconheceu erro material da contabilidade, nos
seguintes dizeres: “Verifica-se que foram espelhadas as notas fiscais de competência do
mês de junho, em julho. Por tal razão que nas declarações transmitidas os lançamentos
apareceram duas vezes, tanto na competência de junho, como na de julho”.
Complementou alegando que tal erro não afasta sua possibilidade de apurar créditos em
relação ao mês de julho e apresentou relação de documentos fiscais que foram acatados,
para análise, por parte da fiscalização.
Assim, as notas dúplices lançadas em julho de 2012 foram excluídas (glosa) e as
notas apresentadas de julho de 2012 foram incluídas na análise.
A Planilha 1 anexa demonstra a totalidade dos documentos fiscais dúplices.
2.2 Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
O artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 dispõe o seguinte acerca de
aproveitamento de créditos sobre aluguéis de máquinas e equipamentos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
[...]
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no
mês;
A previsão de aproveitamento de crédito se refere, no presente caso, a máquinas
e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, não alcançando o aluguel de
veículos.
Ademais, alguns documentos fiscais deixaram de ser apresentados, o que
acarreta a invalidação das respectivas bases de cálculo dos créditos.
Um outro fato que merece registro é que um documento apresentado englobava
tanto o aluguel das máquinas/equipamentos como mão-de-obra. Abaixo relaciona-se tal
documento:

Assim, foram glosados os lançamentos relativos a: documentos não
apresentados, locação de veículos, mão-de-obra e desmobilização. A planilha 2
relaciona os documentos/valores não validados.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

2.3 Aquisição de Bens Utilizados como Insumo
Conforme artigo 3o, inciso II, das leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, podem
ser aproveitados créditos de PIS e Cofins:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Percebe-se que dentre os bens informados no Sped como insumos, encontram-se:
peças de toyota hilux, pickup marruá e veículo gol (veículos leves não utilizados no
processo produtivo), manta geotêxtil (tratamento de rejeito), pasta suspensa kraft, pilha
recarregável, papel A3, grampeador, perfurador de papel, tinta para recarga pincel
atômico, grampo para grampeador, pincel atômico, tesoura 8' mundial, caneta
marcadora para CD 2.0 mm, régua transparente 30 cm, fita adesiva transparente (durex),
grafite Faber Castel 0.7 mm, tomadas, suporte com 05 lixeiras plásticas, brita, caixa box
(gaveteiro), tela galvanizada, carregador de pilha AA/AAA, envelope A4 branco, papel
contact incolor - rolo com 46 cm x 25 metros, lapiseira 0,9 mm, caixa para
correspondência com 3 bandejas em cristal, envelopes, livro protocolo, super bonder
Loctite, apagador para quadro branco, caneta esferográfica azul Bic, cola bastão toque
mágico, tinta para carimbo azul, estilete de plástico 9 mm, apontador p/ lápis com
depósito - simples, mochila p/ notebook evolution sport nylon - hp, carroceria em
madeira tipo rouxinho para hilux, arame sólido, tinta spray, película de insulfilm,
barbante Guelmann algodão b/8. rolo com 250 gr, isqueiro Bic comum - grande, martelo
com cabo pedreiro, tábua pino, dentre outros.
Todos esses bens adquiridos, informados como insumos, não atuam no processo
produtivo, não podendo, assim, serem admitidos como insumos utilizados na fabricação
ou produção de bens destinados à venda.
A relação dos documentos fiscais não validados encontra-se na Planilha 3 anexa.
2.4 Aquisição de Serviços Utilizados como Insumos
Visando obter subsídios para análise do crédito, foi enviada intimação ao sujeito
passivo solicitando cópia de notas fiscais informadas no Sped como geradoras de
crédito, bem como detalhamento da utilização do serviço contratado no processo
produtivo da empresa.
Assim como ocorreu com bens utilizados como insumos, identificou-se diversos
serviços que não possuem relação com o processo produtivo. Exemplificativamente:
locação de veículos (como exposto no item 4.1.2, não encontra amparo legal),
consultoria técnica, instalação de ar condicionado, assistência médica, publicação de
anúncios, construções civis, monitoramento, teclado e mouse, hospedagem, tratamento
de rejeitos, reboque de veículos, incineração de resíduos, serviços gráficos, transporte
de escória moída, transporte de pessoal, e outros.
E quanto ao fornecedor Brinks, identificou-se NF de custódia de cédulas, o que
não possui, também, relação com o processo produtivo. O transporte do bullion para
fusão e refino foi acatado pela fiscalização.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

Conclui-se, portanto, que a presente base de cálculo deve ser validada
parcialmente. A Planilha 4 anexa reflete os documentos não validados.
2.5 Energia Elétrica e Térmica, Inclusive sob a Forma de Vapor
O artigo 3o da Lei no 10.833/2003 dispõe o seguinte sobre aproveitamento de
créditos de energia elétrica:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
III – energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
[...]
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
[...]
II – dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no
mês;
[...]
Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou todos os documentos
solicitados, devendo tal base de cálculo ser validada integralmente.
2.6 Máquinas, Equipamentos e Outros Bens Incorporados ao Ativo
Imobilizado (Crédito com Base no Valor de Aquisição)
O artigo 3o da Lei no 10.833/2003, dispõe o seguinte sobre aproveitamento de
créditos sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado:
VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços;
[...]
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
[...]
III – dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
[...]
§ 14 Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos,
mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do
valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da
Receita Federal.
Posteriormente, a Lei no 11.774/2008 assim disciplinou a matéria:
Art. 1o As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno
ou de importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens
e prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da
Contribuição para o Programa de Integração Social/Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam o inciso III do §
1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o inciso III do § 1o
do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da
Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, da seguinte forma:
[...]
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de
2012.
Intimado a detalhar a descrição/utilização do bem informado na EFD -
Contribuições, apresentou planilha relacionando os bens e sua respectiva função.
Diversos itens não foram aceitos como geradores de crédito, em função da sua
não utilização no processo produtivo.
Percebeu-se o lançamento de documentos muito antigos (2003, 2005, 2006, 2007
e 1/2008), com prazo de apropriação de 48 meses, ou seja, não passíveis de serem
aproveitados no ano sob fiscalização (2012).
A contribuinte também alega que os documentos fiscais comprobatórios foram
destruídos em um incêndio ocorrido no ano de 2014, o que dificultou o atendimento à
requisição fiscal. Para comprovar tal alegação, apresentou publicações realizadas em
jornais à época dos fatos.
Alguns poucos documentos foram apresentados. Complementou a resposta com
a apresentação de livros de registro de entrada, fornecendo, assim, indícios/subsídios
para os lançamentos feitos na EFD – Contribuições.
A fiscalização acatou as alegações do contribuinte; entretanto, diversos
lançamentos não foram demonstrados, nem mesmo no livro de registros de entradas,
não podendo ser validados. Outros foram demonstrados em parte – valor não suficiente
para suportar os lançamentos. Abaixo demonstração desses casos:

Assim, a base de cálculo referente a este item deve ser validada parcialmente. A
relação dos documentos fiscais não validados encontra-se na Planilha 5 anexa.
2.7 Máquinas, Equipamentos e Outros Bens Incorporados ao Ativo
Imobilizado (Crédito Sobre Encargos de Depreciação)
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

Repetiu-se para essa natureza de base de cálculo o que foi alegado no item
anterior, qual seja, a destruição dos documentos fiscais no incêndio.
Entretanto, para esta natureza de base de cálculo o contribuinte apresentou mera
planilha demonstrativa dos cálculos efetuados e da apuração dos créditos, sem
apresentar nenhum outro documento como o fez para os bens incorporados ao ativo
imobilizado com base no valor de aquisição.
Em virtude disto, a base de cálculo deste item deve ser totalmente invalidada. A
planilha 6 relaciona tais lançamentos.
3. Conclusão
Considerando todo o exposto, elaborou-se a Planilha 7 – Apuração da
BC/Créditos, contendo os valores validados e não validados pela Fiscalização, a título
de base de cálculo de apuração e créditos.
A partir da apuração da Base de Cálculo pela Fiscalização, demonstrada na
Planilha 7, e considerando informações prestadas na EFD - Contribuições, construiu-se
Planilha 8, contendo a consolidação da BC e Créditos validados e não validados;
acréscimos de créditos, desconto utilizado na própria competência; e valor apurado pelo
contribuinte.
A Planilha 9 demonstra o crédito validado (apurado pela fiscalização), e as
glosas efetuadas (Apuração do contribuinte – apuração fiscal).
Pelas informações obtidas na EFD – Contribuições, Controle de Créditos Fiscais
– PIS/PASEP e Controle de Créditos Fiscais – COFINS, verifica-se que houve
utilização dos créditos passíveis de ressarcimento na dedução de débitos das
contribuições apuradas, conforme planilha:

Por fim, segue tabela com o valor solicitado pelo contribuinte nos PER
transmitidos e o valor deferido pela fiscalização com base na apuração fiscal, já
efetuado o desconto na própria competência, de acordo com os valores constantes na
tabela precedente:

Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

II – MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente do Despacho Decisório em 5 de abril de 2019 (sexta-feira), a Interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 7 de maio de 2019 alegando
tempestividade e, em síntese, o que se segue.
1. Dos Fatos
A fundamentação exposta no Relatório de Auditoria Fiscal não é suficiente para
validar o Despacho Decisório proferido, uma vez que o critério utilizado para a
aplicação do creditamento do PIS/PASEP com incidência não-cumulativa foi indevido.
Conforme será demonstrado, o crédito do contribuinte deve ser reconhecido em
sua integralidade para, por conseguinte, ser capaz de sustentar a completa homologação
dos pedidos de compensação formulados. Eventualmente, caso a autoridade fiscal assim
não entenda, seja primeiramente compelida à indicação de todos os documentos que
supostamente não foram instruídos para a comprovação do direito creditório,
concedendo assim, a abertura de prazo razoável para o contribuinte realizar a sua
juntada.
2. Do Mérito
2.1 Do Conceito de Insumo Conforme Entendimento declarado pelo
Superior Tribunal de Justiça
Em relação a todos os valores que foram apurados a título de PIS e Cofins,
regime não cumulativo, a autoridade conferiu o entendimento literal das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
Contudo, é de notório conhecimento que ambas as leis não trazem em seu texto o
conceito do termo insumo, fato que trouxe enormes controvérsias em nosso
ordenamento jurídico.
O julgamento do Resp n° 1.221.170/PR do STJ afetado como repetitivo, foi
determinante para afastar a definição restritiva de insumos que era aplicada pela Receita
Federal do Brasil, justamente por não encontrar amparo ao próprio principio da não-
cumulatividade.
A partir deste entendimento, consagrou-se que todos os contribuintes poderão
considerar como insumo tudo o que for essencial ou relevante para o exercício da sua
atividade econômica, conforme a tese firmada, in verbis:
"Sob o rito do art. 543-C do PC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses:
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item – bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte."
Neste contexto, não trata das instâncias administrativas julgarem ou não se
determinada atividade ou serviço está inserida no rol das Leis supra citadas, até mesmo
porque incompetentes para tanto.
Tratando-se assim, tão somente, do simples dever em reconhecer os serviços
e/ou atividades como insumos, em consonância ao novo entendimento. Já que deve
haver a correta adequação ao conceito de insumo, sob pena inclusive de
responsabilidade funcional.
Na realidade do caso presente, a fiscalização restringiu-se a aplicar o
discriminado no corpo do texto das referidas Leis, sem observar em cada um dos casos
se dizem respeito à atividade essencial ou relevante do contribuinte.
A argumentação de que, na sistemática da não cumulatividade das contribuições
para o PIS/Cofins, apenas seria insumo os gastos com bens/serviços aplicados ou
consumidos diretamente na produção dos produtos destinados à venda também
necessário o reparo.
Conforme entendimento declarado pelo STJ, o correto conceito de insumo
compreende claramente todas as despesas, independentemente se diretas ou indiretas,
vejamos:
"(...) a adequada compreensão de insumo, para efeito do creditamento
relativo às contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve
compreender todas as despesas diretas e indiretas do contribuinte,
abrangendo, portanto, as que se referem à totalidade dos insumos, não sendo
possível, no nível da produção, separar o que é essencial (por ser físico, por
exemplo), do que seria acidental, em termos de produto final".
Portanto, todas as glosas efetuadas merecem ser julgadas improcedentes,
devendo todos os serviços ora em análise ser reconhecidos como insumos para, por
conseguinte, declarar o direito creditório do contribuinte formalizado através das
DCOMP' s.
2.2 Da não cumulatividade dos serviços relacionados à construção civil,
tratamento/transporte/incineração de rejeitos e/ou resíduos; transporte de escória
moída; transporte geral do estabelecimento além de suas partes e peças; transporte
de pessoas, combustíveis e lubrificantes; serviços de usinagem; serviços de
construção civil; locação de caminhão traçado; locação de container; locação de
guindaste; tratores, motoniveladoras e suas respectivas partes e peças de
reposição, caminhões para o transporte do produto em processo de elaboração.
Conforme exposto no tópico anterior, exatamente por tratar-se de serviços
essenciais ou relevantes que os serviços ora em destaque, pela própria natureza de serem
imprescindíveis à extração minerária, devem ensejar o aproveitamento de créditos, uma
vez que utilizados como insumos.
De acordo com a autoridade julgadora, diversos tipos de serviços não foram
validados sob a pretensa alegação de não possuírem "relação com o processo
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

produtivo", já que somente poderão ser vistos como insumos aqueles "aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação de bens destinados à venda".
Ou seja, ao ver da autoridade fiscal, o transporte de equipamentos ou até mesmo
o transporte de escória moída não são realizados ou empregados diretamente na fase de
produção da extração mineral. Da mesma forma que desconsidera os serviços de
usinagem, os serviços de construção civil e tantos outros elencados, pelos mesmos
motivos.
Entretanto, primeiramente, ressalta-se novamente, que o entendimento acerca do
conceito de insumo consagrado pelo STJ não determina a mínima existência de
qualquer "relação direta" entre eles, uma vez que o fator preponderante na análise do
conceito refere-se tão somente à sua influência e importância que desenvolve na
atividade do contribuinte.
Como já demonstrado pelo objeto social do contribuinte, uma das suas atividades
é justamente o "aproveitamento de recursos minerais", não merecendo, portanto,
prosperar a ideia de que não seriam consumidos. O que já afasta a impossibilidade do
crédito por tal razão.
Por outro lado, para fins de registro, destaca-se que é extremamente relevante
para a atividade de mineração o enfrentamento dos rejeitos/resíduos, desde o seu
tratamento até o seu efetivo transporte. Inclusive o transporte da escória moída que
adicionada à ardósia — um dos grandes problemas dos mineradores, pode promover
uma imensa melhoria da resistência do concreto (que é bastante utilizado), sem falar na
produção de diversos benefícios ao meio ambiente, propiciando o aproveitamento de
pilhas e pilhas de rejeitos por exemplo.
Nesse contexto, não há dúvidas que todos esses serviços são extremamente
essenciais à formação do produto final e primordiais durante todo o ciclo da atividade
de mineração envolvida.
Ademais, em decorrência da complexidade da atividade produtiva do
contribuinte, são fortemente utilizados diferentes tipos de equipamentos, máquinas e
caminhões, o que indica, obviamente, a necessidade imprescindível dos serviços de
assistência técnica para a manutenção de todos estes itens. Afinal, caso assim não o seja,
todo o equipamento poderá simplesmente deixar de funcionar, implicando diretamente
em toda a produção minerária envolvida.
Exatamente em caso semelhante a este, verifica-se que o CARF reconheceu o
direito ao crédito em razão das atividades de todo o processo de produção do cobre,
ainda que as fases da sua extração sejam interdependentes entre si:
Ementa (s)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins.
(..)
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
CARACTERIZAÇÃO.
Gera direito de descontar créditos de COFINS calculados sobre os insumos
utilizados em todo o processo de produção do "concentrado de cobre", o que
incluiu, também, as fases de lavra, britagem e moagem, por entender, em
suma, que se tratam de atividades integradas para a obtenção do minério.
Desta forma, os explosivos, detonadores, biodiesel (combustível), esferas de
moinho, são considerados essenciais ao processo produtivo da empresa. (...)
(Número do Processo 13116.002325/2008-37, Acórdão n° 3402-005.142,
Data da Sessão 18/04/2018, 4a Câmara / 2a Turma Ordinária.)
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

Neste caso exemplificativo, as "atividades integradas para a obtenção do
minério" são consideradas claramente como "essenciais ao processo produtivo da
empresa".
Aplicando-se o entendimento acima ao caso presente, observa-se que dentro do
processo produtivo do contribuinte também são essenciais e intrínsecas as etapas que
envolvem a extração/escavação/transporte e o tratamento dos rejeitos, inclusive da
escória moída. Além de todos os serviços de manutenção e de assistência dos
equipamentos.
Neste contexto, verifica-se que no caso abaixo houve o integral reconhecimento
do CARF quanto à configuração dos serviços de manutenção em relação aos
equipamentos que são utilizados na atividade do contribuinte — inclusive no tocante à
limpeza dos equipamentos e máquinas. Vejamos:
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE
AÇÚCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agro industrial de usina de açúcar e álcool,
configuram insumos as aquisições de serviços de análise de calcário e
fertilizantes, serviços de carregamento, análise de solo e adubos, transportes
de adubo/gesso, transportes de bagaço, transportes de barro/argila,
transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de
sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial,
transporte de fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais
diversos, transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais,
transporte de torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento
e serviços de movimentação de mercadoria, bem como os serviços de
manutenção em roçadeiras, manutenção em ferramentas e manutenção de
rádiosamadores, e a aquisição de graxas e de materiais de limpeza de
equipamentos e máquinas.
(Processo
10410.723727/201151;
Acórdão
9303004.918;
Relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 10/04/2017)
Logo, ainda que o tratamento e a extração de estéril, rejeitos e o transporte de
escória moída não sejam diretamente empregados na extração do ouro, são medidas
ESSENCIAIS e NECESSÁRIAS para a extração.
Ou seja, é impossível realizar a extração do ouro sem a própria extração de
estéril e rejeitos com os respectivos tratamentos.
Da mesma forma, é esta lógica aplicável aos créditos decorrentes da locação de
todas as máquinas e equipamentos, inclusive quanto às decorrentes manutenções, as
quais não foram validadas pela fiscalização.
O entendimento consagrado do CARF determina a possibilidade do crédito em
relação às despesas de locação de veículos, além dos aluguéis das máquinas e
equipamentos:
Ementa(s)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins
(..) DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
VEÍCULOS. DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Se o disposto no art. 3°, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto de
créditos da Cofins apenas às despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos ao processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

restringir a utilização de créditos somente aos alugueis de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo.
Concede-se o crédito na locação de veículos utilizados na movimentação de
bens relacionados à atividades produtivas da pessoa jurídica.
( Processo 10650.901214/2010-84, N° Acórdão 3201-003.571, Sessão de 20
de março de 2018, 2" Câmara /1" Turma Ordinária)
Assim, não há qualquer fundamento lógico que desconsidere que um container,
retroescavadeira, bomba submersível, guindaste ou caminhão por exemplo, não sejam
equipamentos necessários à atividade produtiva da mineração. Ou que até mesmo não
sejam propriamente "equipamentos".
Vejamos o entendimento da 2a Câmara da 1a Turma Ordinária do CARF que no
processo n° 10680.901881/2012-71, proferiu o acórdão n° 3201003.337, utilizando
como fundamentação, o acórdão paradigma abaixo, o qual é bastante elucidador na
solução de toda a controvérsia:
(..) Dentre os principais serviços consumidos tem-se:
. Locação de equipamentos (escavadeiras, carregadeiras e caminhões) para
barragem.
(x) Barragem captação de água
As águas das minas, dos concentradores, de drenagem e das barragens de
rejeito são direcionadas para uma barragem de água, conhecida como
barragem Santarém (item 2, subitem 2.11, mostrado na figura 1 ilustração do
processo produtivo da Samarco), e dessa é feita a captação de água que
retorna para o processo. A recirculação de águas dentro de um projeto
mineiro é uma requisição legal e está prevista nas normas reguladoras de
mineração (NRM19). Assim, essa barragem é de fundamental importância
para as operações da empresa. Dentre os principais serviços consumidos tem-
se:
. Locação de equipamentos (escavadeiras, carregadeiras e caminhões) para
barragem. (xi) Barragem
No município de Matipó, na estação de bombas, existe uma barragem de
segurança (item 3, mostrado na figura I ilustração do processo produtivo da
Samarco) para atender emergência. Ela pode ser utilizada em casos de
ruptura ou entupimento da tubulação, manutenção na tubulação ou estação de
bombas ou quando necessário. Nesses casos a polpa pode ser direcionada
para essa barragem para posterior recuperação e bombeamento.
Dentre os principais serviços consumidos tem-se:
. Locação de equipamentos (escavadeiras, carregadeiras e caminhões) para
barragem. (xii) Espessador
A operação de espessamento faz a separação sólido líquido (minério mais
água). Pode ter como objetivos a recuperação/recirculação de água, a
preparação de polpas com porcentagem de sólidos adequada a etapas
subsequentes, desaguamento final de concentrados e preparação de rejeitos
para o descarte.
Dentre os insumos consumidos neste tipo de equipamento tem-se a locação
de andaimes (equipamento).
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

(xiii) Preparação de matérias primas
Para que as pelotas adquiram características físicas, químicas e metalúrgicas
específicas para utilização em reatores de redução, insumos essenciais são
acrescentados, tais como calcário, bentonita ou aglomerante orgânico e
carvão. Esses insumos são recebidos e passam por processos de preparação,
especifico para cada insumo (item 4, subitens 4.6, 4.11, 4.12 e 4.13,
mostrados na figura 1 ilustração do processo produtivo da Samarco).
Dentre os principais serviços consumidos tem-se:
. Contratação de serviços e aluguel de equipamentos
Para algumas operações no píer, pode ocorrer que equipamentos da Samarco
estejam indisponíveis ou sejam inadequados ou, ainda, que ela não possua os
equipamentos necessários. Assim, para esses casos, se faz necessária à
contratação de serviços e/ou aluguel de equipamentos, como exemplos,
serviços de rebocador e portuários para atracagem de navios e/ou locação de
rebocadores, locação de dragas para serviços de manutenção do píer, etc.
Todos esses serviços são essenciais para as operações de carregamento, pois
visam otimizar o tempo dos carregamentos e, por consequência, todo o
processo produtivo da Samarco, garantindo a segurança das embarcações,
tripulantes e trabalhadores, de toda estrutura e operação do píer e permitindo
que a Samarco possa exportar seus produtos. Como visto, a locação de
máquinas, equipamentos e veículos é imprescindível para a atividade
produtiva de recorrente, sendo lícito o crédito. (...)
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. REMOÇÃO DE REJEITOS /
RESÍDUOS
NA
MINERAÇÃO.
INSUMOS.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS
.Cabe a constituição de crédito da COFINS não cumulativa sobre os valores
relativos as despesas com bens e serviços, inclusive combustíveis e
lubrificantes, utilizados como insumo na produção da empresa atividade de
extração mineral, incluindo a etapa de remoção de rejeitos / resíduos, em
respeito ao critério da essencialidade à atividade do sujeito passivo.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. REMOÇÃO DE REJEITOS /
RESÍDUOS NA MINERAÇÃO. ATIVIDADE DA EMPRESA. ALUGUEL
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Cabe a constituição de crédito da COFINS não cumulativa sobre os valores
relativos as despesas com aluguel de máquinas e equipamentos, utilizados na
atividade da empresa atividade de extração mineral, incluindo a etapa de
remoção de rejeitos / resíduos, por força do art. 3°, inciso IV, da Lei
10.833/03."
(Processo
10680.724278/200964.
Acórdão
9303005.288;
Relatora Conselheira Tatiana Midori Migiyama; sessão de 22/06/2017).
Assim, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário no que diz respeito
aos créditos relacionados às locações de veículos, máquinas e equipamentos.
Serviços de limpeza, recolhimento e transporte de rejeitos Geram direito a
crédito a ser descontado da contribuição para o PIS e da Co fins apuradas de
forma não cumulativa os gastos com serviços que são comprovadamente
empregados diretamente na produção de minério. Os serviços de limpeza,
recolhimento e transporte de rejeitos estão vinculados ao processo produtivo
da recorrente e por isso lhe dão o direito ao creditamento. No caso específico,
nas atividades produtivas desenvolvidas pela recorrente, a necessidade de
limpeza, recolhimento e transporte de rejeitos são indissociáveis do seu
processo produtivo, ou seja, são intrínsecos à atividade produtiva, a limpeza,
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

recolhimento e transporte de rejeitos, pois sem isso, inclusive prejuízos de
orcem ambiental podem ser gerados. Dos argumentos da recorrente, destaco:
Como já foi visto, o minério de ferro passa por diversos subprocessos durante
a sua produção. Tais mecanismos possuem sistemas de perdas indesejadas,
contudo não são 100% eficazes ao ponto de evitar o escape de material. Estas
perdas acabam ficando acumuladas no chão ou depositadas nos equipamentos
e, com o passar do tempo, passam a atrapalhar o próprio funcionamento do
maquinário. Dessa feira, a limpeza industrial ganha vital importância na
medida em que evita o acúmulo desses resíduos e possibilita a sua
reutilização no processo produtivo. Aqui é preciso deixar claro que o resíduo
não é descartado após a limpeza, mas sim é reinserido no processo produtivo
da Recorrente.
Serviços de topografia, operações de efluentes, serviços de drenagem,
análises físicas e químicas. Geram direito a crédito a ser descontado da
contribuição para o PIS e da Cofins apuradas de forma não cumulativa os
gastos com serviços empregados na produção de minério. A decisão recorrida
afirma: "Nenhum dos serviços aqui tratados, como ensaios químicos e
análises minerológicas, constantes na(s) Nota(s) Fiscal(ais) apresentada(s),
são empregados diretamente na produção do minério, embora não se possa
negar a sua importância para o melhor desempenho dessa atividade. Portanto,
estão corretos os fundamentos utilizados pela fiscalização para glosar esses
créditos." O decisum merece reforma. Tais serviços são necessários e
indispensáveis na atividade da recorrente, o que lhe garante o direito ao
creditamento. Na atividade desenvolvida pela recorrente não há como se
processar a extração de minério sem a realização dos serviços de topografia,
operação de efluentes, serviços de drenagem, análises físicas e químicas.
Novamente, importante repisar os argumentos da recorrente:
Novo engano: no processo integrado, as análises físicas e químicas são
realizadas ao longo do processo, pois sem a composição correta do produto
em elaboração, o produto final estará comprometido. A nota fiscal em anexo
expedida pela empresa PCM Processamento e Caracterização Mineral Ltda,
localizada no município de Ouro Preto/MG, traz em seu corpo todos os
serviços prestados, o que comprova a irregularidade da autuação (..).
(..) Quanto ao tratamento de efluentes, temos exigência legal que não pode
ser ignorada. De um lado, a legislação ambiental diz que isso é essencial e
obrigatório e a legislação tributária diz que não é essencial e sim dispensável?
Está claro que serviços de topografia, operação de efluentes, serviços de
drenagem, análises físicas e químicas são essenciais à atividade de recorrente.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, em relação ao tema e envolvendo
empresa mineradora, assim tem decidido:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006 PIS/PASEP.
NÃO CUMULATIVIDADE. MINERAÇÃO. INSUMOS.
Cabe a constituição de crédito do PIS/Pasep não cumulativo sobre os valores
relativos as despesas com bens e serviços, inclusive combustíveis e
lubrificantes, utilizados como insumo na produção da empresa atividade de
extração mineral, incluindo a etapa de remoção de rejeitos / resíduos, em
respeito ao critério da essencialidade à atividade do sujeito passivo. No caso
vertente, é de se constituir, por conseguinte, o r. crédito sobre os serviços de
remoção de camada vegetal, trator de esteira para depósito de estéril, análise
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

e testes em laboratório, escavação de estéril, remoção de rejeito, escavação e
carga, serviços auxiliares de deslocamento, raspagem e transporte do solo,
transporte de estéril, serviços auxiliares de desmatamento e
desmatamento/destocamento, bem assim os gastos com óleo diesel
consumido na escavação de estéril, transporte de estéril e escavação e carga
de rejeitos. (..)
(Processo
10680.724275/200921;
Acórdão
9303005.287;
Relatora
Conselheira TATIANA MIDORI MIGIYAMA; Sessão de 22/06/2017)
(destaque nosso)
Da mesma forma, tais glosas realizadas sobre os serviços destacados não
merecem prevalecer, tendo em vista a indubitável certeza quanto à essencialidade de
cada um desses serviços, que integram o processo produtivo da extração de ouro.
Além disso, a utilização de todos os equipamentos e máquinas que não foram
validados pela fiscalização, na realidade, dizem respeito à direta utilização no processo
produtivo de extração do ouro.
Afinal, é de conhecimento notório e comum que os equipamentos de guindastes,
tratores, caminhões, motoniveladores e retroescavadeiras, por exemplo, são de extrema
necessidade e essencialidade direta na mineração. Eles são os responsáveis por permitir
uma maior amplitude subterrânea na superfície do solo, tornando possível, justamente, a
extração e encontro dos minerais.
3. Do Pedido
Pelo exposto, demonstrada a insubsistência no indeferimento do pedido de
restituição, requer o conhecimento da presente Manifestação de Inconformidade para:
a) sejam julgadas improcedentes as glosas aplicadas pelo fisco em detrimento da
conceituação restritiva de insumo, relativos aos serviços do período de apuração do 1o
trimestre de 2012, em conformidade com o entendimento consagrado pelo STJ no
julgamento do Resp n° 1.221.170, sob o rito repetitivo, para que, assim, seja deferido o
direito creditório consubstanciado no pedido PER n° 36463.60818.160318.1.5.08-6714
e, consequentemente, compensar integralmente os débitos informados nas
compensações declaradas nas DCOMP' s nos. 18489.91437.211117.1.7.08-5041 e
26969.99120.300118.1.3.08-0049.
Analisada a peça de defesa, por unanimidade de votos, a 6a Turma da DRJ/06
decidiu pela parcial procedência da manifestação de inconformidade para restabelecer parte do
crédito glosado pela fiscalização, nos termos ementados:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. INDÚSTRIA.
No regime não cumulativo da contribuição para o PIS e da Cofins, apenas são passíveis
de creditamento como insumos os bens e serviços utilizados na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda que atendam aos requisitos de essencialidade ou
relevância, conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR.
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO.
Os valores pagos a título de fretes na aquisição de insumos ou na aquisição de máquinas
e equipamentos passíveis de creditamento somente podem compor a base de cálculo dos
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

créditos das contribuições na forma de custo do insumo, da máquina ou do equipamento
transportado, não sendo passíveis de tomada de créditos por si só.
COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS.
Os serviços de manutenção das instalações industriais, quando não se enquadrarem no
conceito de insumo, somente são passíveis de creditamento se o crédito for determinado
mediante aplicação da alíquota da contribuição sobre o valor dos encargos de
depreciação incorridos no mês.
COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
PESQUISA
E
PROSPECÇÃO DE MINAS.
Não são considerados insumos para fins de apuração de créditos das contribuições os
dispêndios da pessoa jurídica com pesquisa e prospecção recursos minerais que não
chegam efetivamente a produzir bens destinados à venda ou insumos para a produção de
tais bens.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
da Manifestante a comprovação precisa e minuciosa do direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada do r. decisum, o recurso voluntário interposto pela recorrente está
alicerçado em questões fáticas-jurídicas, subdivididas nos tópicos:
III. DO MÉRITO.
III. 1. Do conceito de “insumo” conforme entendimento declarado pelo Superior
Tribunal de Justiça – STJ.
III. 2. Da suposta ausência de litígio. Conceito de insumo. Manifestação de
Inconformidade apresentada questionando o critério de avaliação aplicadas a todos os
insumos.
III.3. Das Glosas. Conceito de insumo extraído do RESP 1.221.170. Revisão de todos os
dispêndios objeto das glosas.
III.3.1. Das glosas apreciadas no acórdão.
III.3.1.1 Locação de veículos.
III.3.1.2. Serviços de Assistência Técnica para Manutenção de Máquinas, Equipamentos
e Veículos.
III.3.2. Das glosas NÃO apreciadas no acórdão.
III.3.2.1. Combustíveis e Lubrificantes.
III.3.2.2. Aquisição de serviços utilizados como insumos.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

III.3.2.3. Bens incorporados ao ativo imobilizado (valor de aquisição e encargos de
depreciação)
IV. DOS PEDIDOS.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que o cerne da questão versa sobre o conceito de
insumos e os critérios legais para fruição de crédito de PIS e COFINS à luz do art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, e do REsp no 1.221.170/PR-RR.
Do termo de verificação fiscal constatam-se diversas rubricas de PIS e COFINS
glosadas pela fiscalização, seja por não integrarem o processo produtivo da empresa ou, em
razão da aplicação indireta dos bens e serviços. Descumpridos, assim, os critérios listados nas IN
SRF n° 247/2002 e 404/2004.
Parcela foi revertida pela DRJ quando do julgamento da manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente, restando conservadas as glosas atinentes aos
Serviços de Assistência Técnica para Manutenção de Máquinas, Equipamentos e Veículos e
Locação de Veículos.
Ainda foram mantidas na base de cálculo das contribuições por falta de
contestação pela recorrente as seguintes rubricas:
3. DA AUSÊNCIA DE LITÍGIO
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, é muito claro ao estabelecer que a
matéria que não tenha sido expressamente contestada será considerada não impugnada.
Veja-se:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo Manifestante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (destacou-se)
Na manifestação de inconformidade juntada aos autos pela Interessada verifica-
se que não foram expressamente contestadas as glosas relativas aos seguintes
dispêndios:
a) aluguéis de máquinas e equipamentos, exceto em relação a aluguéis de
veículos;
b) aquisição de bens utilizados como insumos;
c) aquisição de serviços utilizados como insumos, exceto em relação a:
c.1) serviços relacionados a rejeitos e resíduos;
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

c.2) limpeza de máquinas e equipamentos;
c.3) serviços de assistência técnica para manutenção de máquinas, equipamentos
e veículos próprios e locados; e
c.4) locação de máquinas, equipamentos e veículos.
d) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
(crédito com base no valor de aquisição); e
e) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
(crédito sobre encargos de depreciação).
Diante disso, a recorrente aborda como primeira matéria de defesa, a nulidade do
acórdão recorrido por preterição ao direito de defesa, porquanto impugnadas diversas rubricas
não tratadas pelo juízo a quo, sendo elas: combustíveis e lubrificantes, aquisição de serviços
utilizados como insumos (planilha 4), e bens incorporados ao ativo imobilizado (valor de
aquisição e encargos de depreciação).
Confira-se teor do fundamento pela recorrente, momento em que colaciono cópia
integral da manifestação de inconformidade:
Deste modo, todos os créditos glosados em decorrência da desacertada análise do
Fisco sobre a classificação de insumo, para o creditamente do PIS, foram objeto da
impugnação por meio da Manifestação de Inconformidade.
Assim, verifica-se que a Recorrente EXPRESSAMENTE consignou à sua
Impugnação em face de todas as glosas em questão, uma vez que em todos os
indeferimentos de créditos, o Fisco aplicou o conceito restritivo de insumo, em clara
inobservância do entendimento firmado no Resp 1.221.170/ PR.
Em outras palavras, não há de se falar em ausência de impugnação das citadas
glosas, visto que todos os indeferimentos foram substanciados no mesmo fundamento,
matéria esta exaustivamente combatida na Manifestação de Inconformidade.
Examinando os autos, entendo que assiste razão à recorrente, sendo flagrante a
ausência dos requisitos necessários de validade da decisão recorrida constantes no Art. 31 do
Decreto no 70.235/72, que assim versa:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Isso porque na manifestação de inconformidade a recorrente, após fazer uma
breve introdução sobre o conceito de insumos à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, discute diversos itens glosados pela fiscalização. Confira-se:
III. 2 — Da cumulatividade dos serviços relacionados à construção civil,
tratamento/transporte/incineração de rejeitos e/ou resíduos; transporte de escória
moída; transporte geral do estabelecimento além de suas partes e peças; transporte
de pessoas, combustíveis e lubrificantes; serviços de usinagem; serviços de
construção civil; locação de caminhão traçado; locação de container; locação de
guindaste; tratores, motoniveladoras e suas respectivas partes e peças de
reposição, caminhões para o transporte do produto em processo de elaboração.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

Ora, conforme exposto no tópico anterior, exatamente por tratar se de serviços
essenciais ou relevantes que os serviços ora em destaque, pela própria natureza de serem
imprescindíveis à extração minerária, devem ensejar o aproveitamento de créditos, uma
vez que utilizados como insumos.
(...)
Da mesma forma, é esta lógica aplicável aos créditos decorrentes da locação de
todas as máquinas e equipamentos, inclusive quanto as decorrentes manutenções, as
quais não foram validadas pela fiscalização.
Absurdamente, verifica-se que vários itens não se enquadraram no conceito de
insumo dado pela fiscalização, para fins de creditamento..
Veiamos que o entendimento consagrado do CARF determina a possibilidade do
crédito em relação às despesas de locação de veículos, além dos aluguéis das máquinas
e equipamentos:
(...)
Assim, não há qualquer fundamento lógico que desconsidere que um container,
retroescavadeira, bomba submersível, guindaste ou caminhão por exemplo, não sejam
equipamentos necessários à atividade produtiva da mineração. Ou que até mesmo não
sejam propriamente "equipamentos".
Embora resumida a peça, e com exceção dos argumentos atinentes ao ativo
imobilizado, entendo que, para as aquisições de bens ou serviços com aluguéis de máquinas e
equipamentos, combustíveis e lubrificantes, transporte de escória moída, houve, sim, contestação
pela recorrente.
Dessarte, a ausência de motivação precisa da matéria posta em defesa pelo
contribuinte, viola os princípios comezinhos do direito a ampla defesa e ao contraditório, a
segurança jurídica e a motivação (art. 2o da Lei no 9.784/991, art. 489 do Código de Processo
Civil2, e art. 50 da Lei no 9.784/993).

1 Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
[omissis]
2 Art. 489. [omissis]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
[omissis]
3 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3101-000.845 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722487/2018-64

Cumpre destacar que a Autoridade Julgadora não está obrigada a enfrentar todos
os argumentos do sujeito interessado, quando parte já é capaz de convencê-lo (princípio do livre
convencimento motivado) No entanto, não pode a Autoridade lavrar decisões incongruentes e
imprecisas, eivadas de nulidade por falta de motivação, preterindo legítimo direito da recorrente.
Tal fato, impede o julgamento do recurso voluntário por este Tribunal
Administrativo em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Desprovida das condições legais de validade torna-se nula a decisão, nos termos
do inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
[omissis]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para declarar a
nulidade da decisão recorrida e, de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que, com exceção
dos argumentos atrelados ao ativo imobilizado, “Bens incorporados ao ativo imobilizado (valor
de aquisição e encargos de depreciação)”, aprecie os demais argumentos da Recorrente
constantes na manifestação de inconformidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e
relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1oA motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Fl. 828
DF CARF MF
Original